Tribunal: TJSP
Processo: 1009880-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Alegação de abusividade de reajuste por faixa etária acima dos 60 anos. Contrato individual firmado antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.656/98, não adaptado.

Entendimento manifestado em sede de Recurso Repetitivo (no 1568244/RJ) pelo Colendo STJ, adotado. Validade do reajuste quando houver previsão contratual e desde que não sejam aplicados percentuais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Alegação de abusividade de reajuste por faixa etária acima dos 60 anos. Contrato individual firmado antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.656/98, não adaptado.

Entendimento manifestado em sede de Recurso Repetitivo (no 1568244/RJ) pelo Colendo STJ, adotado. Validade do reajuste quando houver previsão contratual e desde que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Índices de reajuste que não estão previstos de maneira clara no contrato. Abusividade configurada.

Reajuste após os 72 anos declarado abusivo, pois sua finalidade é, por via transversa, obter o desligamento do consumidor, inviabilizando os pagamentos. Declaração de nulidade das cláusulas permissivas dos reajustes. Possibilidade.

Pleito de repetição do indébito. Aplicação do prazo prescricional trienal na espécie para o pleito de devolução de valores pagos a maior (206, §3o, IV, do Código Civil de 2002). Questão tratada em sede de recurso repetitivo (STJ), como enriquecimento sem causa. R. sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500093
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009880-29.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HIDE OKI
PAES e LUIZ GONZAGA PAES, é apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO E SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009880-29.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 36143
Apelação Cível no 1009880-29.2019.8.26.0100
Apelante: Hide Oki Paes e outro
Apelada: Sul América Companhia de Seguro e Saúde S/A
Juiz: Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi
Vara de Origem: 5a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Alegação de abusividade de
reajuste por faixa etária acima dos 60 anos. Contrato individual
firmado antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.656/98, não
adaptado.
Entendimento manifestado em sede de Recurso Repetitivo (no
1568244/RJ) pelo Colendo STJ, adotado. Validade do reajuste
quando houver previsão contratual e desde que não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Índices de
reajuste que não estão previstos de maneira clara no contrato.
Abusividade configurada.
Reajuste após os 72 anos declarado abusivo, pois sua finalidade é,
por via transversa, obter o desligamento do consumidor,
inviabilizando os pagamentos. Declaração de nulidade das
cláusulas permissivas dos reajustes. Possibilidade.
Pleito de repetição do indébito. Aplicação do prazo prescricional
trienal na espécie para o pleito de devolução de valores pagos a
maior (206, §3o, IV, do Código Civil de 2002). Questão tratada em
sede de recurso repetitivo (STJ), como enriquecimento sem causa.
R. sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 192/197, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c.c. pedido
de indenização por danos materiais.
Inconformada, apela a autora as fls. 210/222,
alegando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa.
No mérito, alega, em suma, que os requisitos previstos pelo C. STJ para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009880-29.2019.8.26.0100 -Voto no
3
verificar a validade do reajuste por faixa etária não foram observados, na medida
em que (i) não há previsão contratual dos percentuais de reajuste; (ii) o índice a
ser aplicado é desarrazoado e aleatório, visto que a Operadora aplica percentual
injustificado; e (iii) não há respeito às normas expedidas pelos órgãos
governamentais, haja vista que os reajustes aplicados após os 60 anos de idade
sequer são permitidos, ocorrendo afronta ao Estatuto do Idoso. Pugna pela
procedência da ação, com a consequente declaração de abusividade da cláusula
que prevê o reajuste por faixa etária de idoso ou sua revisão, sendo determinada
a devolução dos valores pagos a maior (nos últimos 3 anos) e a emissão de
boletos com adequação do valor a ser pago.
Contrarrazões as fls. 263/273.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual foi processado e está em condições
de julgamento.
A preliminar de cerceamento de defesa se confunde
com o mérito e com ele será analisada.
A autora ingressou com a presente demanda,
objetivando, liminarmente: (a) afastar a aplicação do reajuste etário previsto por
alteração de faixa etária a partir dos 60 anos; e (b) determinar a emissão dos
boletos no valor de R$ 1.860,17 (um mil, oitocentos e sessenta reais e dezessete
centavos). Pugna ao final, pela confirmação da tutela de urgência, com a
devolução dos valores pagos a maior.
A r. sentença julgou improcedente a ação.
Insurgem-se a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009880-29.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Pois bem.
O entendimento em relação aos reajustes por faixa
etária sofreu substancial alteração em decorrência de recente julgamento do
REsp 1568244/RJ, em sede de recurso repetitivo.
Segundo o decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, o reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido desde
que i) haja previsão contratual, ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
E, em seguida traz os seguintes parâmetros:
“a) No tocante aos contratos antigos e não
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada
em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas
da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7
(sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste
dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para
os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há
mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009880-29.2019.8.26.0100 -Voto no
5
observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado
para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a
primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder
ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.” (grifo nosso)
Pelo que se apura, trata-se de contrato individual
antigo e não adaptado.
A princípio se aplicaria ao caso a orientação do C. STJ
expressa da Letra “A” do disposto acima.
Todavia, no caso em apreço, não ficou comprovado
pela ré estarem os reajustes expressos de maneira clara no contrato, pois estão
fixados em Unidades de Serviço (fls. 42).
Ora, a atualização da mensalidade pela Unidade de
Serviço (US), prevista no contrato (cláusula 15 - fls. 42), não tem como ser
aplicada, nos moldes em que fixada, visto que é de difícil compreensão ao
consumidor. Não há ainda em referida cláusula do contrato firmado entre as
partes a identificação exata da porcentagem de aumento a cada nova faixa etária
atingida pelo segurado e a correção é realizada com base na unidade de serviço,
índice este elaborado unilateralmente pela ré. Assim, houve a infringência aos
princípios da informação e transparência.
Desta feita, no caso, ficou evidenciado que o contrato
não é claro ao consumidor acerca dos índices aplicados, portanto, os parâmetros
traçados pelo C. STJ para se concluir pela legalidade do reajuste não foram
observados, sendo a exclusão dos reajustes impugnados, medida que se impõe.
Assim, diante da abusividade da cláusula, que não
prevê informação clara ao consumidor, desnecessária a realização de prova
técnica atuarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009880-29.2019.8.26.0100 -Voto no
6
No mais, o reajuste anual e cumulativo de 5% previsto
na cláusula 16.3 (fls. 42), a partir dos 72 anos, também é abusivo.
Ora, sua finalidade é, por via transversa, obter o
desligamento do consumidor, inviabilizando os pagamentos.
Neste sentido esta Relatoria já se manifestou em
julgamento de caso análogo:
“APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Reajuste por
faixa etária acima dos 60 anos. Contrato individual firmado antes da Lei n.o
9.656/98, não adaptado. Entendimento manifestado em sede de Recurso
Repetitivo (no 1568244/RJ) pelo Colendo STJ, adotado. Índices de reajuste que
não estão previstos de maneira clara e expressa no contrato. Abusividade
configurada. Reajuste após os 71 anos declarado abusivo, pois sua finalidade é,
por via transversa, obter o desligamento do consumidor, inviabilizando os
pagamentos. R. sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação
1008698-52.2017.8.26.0011; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018)
Assim, é o caso de se dar integral provimento ao
recurso para declarar a abusividade das cláusulas permissivas de reajustes por
faixa etária a partir dos 61 (sessenta e um) anos, notadamente as cláusulas 15 e
16.3 do contrato entabulado. Ratifica-se a tutela de urgência concedida e fica
determinada a devolução simples de valores pagos a maior, observado o prazo
prescricional trienal de que trata o art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, em
observância ao entendimento agora pacificado pelo C. STJ, no julgamento dos
Recursos Especiais no 130969/RS e 1361182/RS, em regime de recurso
repetitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009880-29.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Em razão do resultado do recurso, fica a ré condenada
a arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que restam fixados no montante de 15% do valor da condenação.
Ante ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator